Tribunal: TJBA
Processo: 8030132-71.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030132-71.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA (OAB:BA17023-A) APELADO: IGREJA BATISTA CENTRAL e outros Advogado(s): JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR (OAB:BA35934-A), ALBERTO BRANCO JUNIOR (OAB:SP86475-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA SEGUNDA ACIONADA. REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. PROVAS DOCUMENTAIS QUE DEMONSTRAM A PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO ART. 14, DO CDC. COBRANÇA DE TAXA DE PERMANÊNCIA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ABUSIVIDADE. CONDENAÇÃO DAS RÉS À RESTITUIÇÃO DE VALORES. MANUTENÇÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de diferença de valores decorrente de crédito de consórcio, afastando pedido indenizatório adicional. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: saber se a apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e se é devida sua responsabilização solidária pela diferença de valores retida a título de taxa de permanência sem prévia notificação da consumidora. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida, pois os documentos demonstram a participação da apelante na relação jurídica, com utilização de sua marca, formulários e recebimento de valores, evidenciando integração na cadeia de fornecimento. 4. Aplica-se a teoria da aparência, sendo legítima a expectativa do consumidor quanto à responsabilidade conjunta das empresas que se apresentam como parceiras comerciais. 5. Nos termos do CDC, a responsabilidade dos fornecedores é objetiva e solidária, abrangendo todos os integrantes da cadeia de consumo. 6. No mérito, verifica-se ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, caracterizando deficiência na dialeticidade recursal. 7. Ainda que superado tal óbice, restou comprovada a retenção indevida de valores sob justificativa de taxa de permanência sem prévia notificação da consumidora, configurando falha na prestação do serviço. 8. Correta, portanto, a condenação solidária das rés ao pagamento da diferença apurada. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. Integra a cadeia de fornecimento a empresa que participa da contratação mediante uso de sua marca e instrumentos, respondendo solidariamente pelos danos ao consumidor. 2. É abusiva a cobrança de taxa de permanência em contrato de consórcio sem prévia e adequada notificação do consumidor." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único; 14; 25, § 1º; CPC, art. 1.010, II e III; art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1358513/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 12.05.2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 938247/ES, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 06.06.2017; TJBA, APL 0007299-50.2012.8.05.0080, Rel. Desa. Gardenia Pereira Duarte, j. 20.05.2021; TJBA, APL 0502381-04.2016.8.05.0080, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 20.10.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8030132-71.2022.8.05.0080; Recorrente: Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de Consórcio Ltda; Recorrido: Igreja Batista Central; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator